Tribunal: STF
Processo: HC 269389
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Aplicação da lei penal. Fundamentação idônea. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Douglas Araújo Rocha contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.050.587/MG (evento 5).

O paciente foi preso preventivamente e sentenciado pelos crimes previstos nos arts. 1º, §§ 1º, II, e 4º, da Lei 9.613/1998, por doze vezes; e 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, c/c o art. 14, I, do Código Penal, à pena de 75 (setenta e cinco) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão, em regime fechado, na forma do art. 33 do CP  (evento 4).

No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do para a manutenção do prisão preventiva do paciente e inexistente da contemporaneidade da medida. Assevera que “[o] fundamento central que por muito tempo sustentou a prisão do Paciente — a garantia da aplicação da lei penal em razão de ter estado foragido — perdeu completamente seu substrato fático e jurídico”. Alega ainda que a manutenção da custódia cautelar está lastreada na gravidade abstrata do delito e que a organização criminosa à qual o paciente supostamente pertencia foi desmantelada. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.

É o relatório. Decido.

O ato apontado coator restou assim ementado (evento 5):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO DESPROVIDO. 
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
2. No caso, a prisão preventiva foi decretada e mantida em razão da gravidade da conduta do paciente, consubstanciada na sua suposta participação em organização criminosa em que o agravante "seria o responsável pela lavagem do material furtado, sua revenda e posterior repartição dos lucros entre os membros da organização. O terceiro requisito, garantia da ordem pública (art. 312, do CPP), encontra-se presente, ante a prática reiterada de crimes patrimoniais; de lavagem de dinheiro, uma vez que os bens materiais furtados eram vendidos, ou seja, convertidos em ativo licito, qual seja, dinheiro e depois dividido entre os membros da organização criminosa; bem como do crime de adulteração de sinal distintivo de veículo automotor" (e-STJ fl. 52). 
3. Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva, pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 
4. "Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação" (AgRg no RHC n. 195.156/RN,” relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do Tjdft, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024). 
5. Frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.
7. Agravo regimental desprovido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, consignou que (evento 5, fls. 18-28):

“(...)
Não há como acolher a insurgência. 
Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
No caso, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do acusado consignando que, in verbis (e-STJ fls. 52/53, grifei):
F) DOUGLAS ARAÚJO ROCHA O primeiro requisito, existência de pedido expresso (art. 311, do CPP), encontra-se presente nos autos, uma vez que o pedido de decretação da prisão preventiva foi formulado pela Autoridade Policial e endossado pelo Ministério Público, os quais possuem legitimidade, nos termos do art. 311, do CPP (ff.1/16 e 181/184-v). 
O segundo requisito, existência de indícios razoáveis de autoria e de materialidade (art. 312, do CPP), também se encontram presentes ao caso em tela, haja vista que estes se encontram nos elementos contidos no relatório circunstanciado de investigação (ff.28/54-v); REDS n° 2023- 1192957-001, 2023-011307850-001, 2022- 053250802-001, 2022-05178427- 001, 2022-051268145-001, 2022-049874391-001, 2022-049509406-001 e 2022-042016800-001 (ff.37-v/38); nos relatórios policiais relacionados aos crimes antecedentes (ff.55/115); no relatório de análise telemática (ff. 116/131-v).
Nesse ponto, as investigações apontam que o representado Douglas seria o responsável pela lavagem do material furtado, sua revenda e posterior repartição dos lucros entre os membros da organização. O terceiro requisito, garantia da ordem pública (art. 312, do CPP), encontra-se presente, ante a prática reiterada de crimes patrimoniais; de lavagem de dinheiro, uma vez que os bens materiais furtados eram vendidos, ou seja, convertidos em ativo licito, qual seja, dinheiro e depois dividido entre os membros da organização criminosa; bem como do crime de adulteração de sinal distintivo de veículo automotor.
Por essas razóes, nota-se que a prisão do autuado se faz necessária como forma de cessação das atividades da organização criminosa, consoante autoriza a jurisprudência do STJ, já mencionada em tópico anterior (AgRg no HC n. 821.397/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.).
O quarto requisito para, decretação da prisão do representado, previsão das situações elencadas no art. 313, do CPP, também encontra-se presente, uma vez que a investigação trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I), quais sejam, furto qualificado, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Por fim, o quinto requisito, inexistência de situação provável de conduta amparada por excludente de ilicitude (art. 314 do CPP), encontra-se presente, pois não há nos autos elementos probatórios que indiquem ter o representado praticado o fato em estado de necessidade, legítima defesa ou em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.
O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do paciente caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 15/16, grifei):
Depreende-se da sentença (fl. 263, anexo nº 09) que o paciente recebia parte do material furtado, anunciava-o na internet e intermediava a renegociação dos objetos, pelo que foi condenado a 75 anos, 01 mês e 09 dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 757 dias-multa, à razão mínima, pelos crimes previstos no artigo 1º, §1º, II, §4º, da Lei nº 9.613/98, por doze vezes; e no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/1.
A impetração aduz, inicialmente, que não permanecem os motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva em 20/11/2023, haja vista o longo tempo decorrido. No entanto, noto que o paciente esteve foragido todo esse período – cerca de três anos -, o que evidencia a necessidade da medida cautelar extrema para se assegurar a aplicação da lei penal, consoante a Súmula nº 30 deste Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
Não desconheço que a impetração aduziu que Douglas estivera foragido seguindo recomendação da sua defesa técnica anterior e que sua nova defesa técnica o faria cooperar com a Justiça. Contudo, eventual prejuízo sofrido pelo réu em decorrência das orientações advindas de seu antigo defensor deve ser apurado em procedimento próprio, que foge ao escopo deste processo em tela. Com efeito, sobretudo na cognição sumária da estreita via do Habeas Corpus, certo é que o fato de ter fugido durante mais de três anos coaduna de modo a demonstrar que a sua liberdade - mesmo que mediante a fixação de medidas cautelares alternativas – pode inviabilizar a noção de respeito ao ordenamento social e a efetividade da persecução penal, frustrando a expectativa de segurança da população (periculum libertatis).
Resulta também demonstrada a existência de prova de materialidade e de indícios de autoria, notadamente diante da prolação de sentença condenatória em seu desfavor. Esclareço que não estou confirmando a sua condenação – o que sequer seria possível nesta via -, mas apenas afirmando a existência de suficientes indícios de autoria delitiva (fumus commissi delicti).
De fato, a instrução criminal já foi encerrada, conforme alega a impetração. Contudo, a sua prisão preventiva não foi decretada para a garantia da instrução criminal, mas para se assegurar a aplicação da lei penal, conforme exposto. Portanto, entendo pela exatidão da medida como eficácia da determinação contida na sentença, vale dizer, viabilidade, ainda que provisória, da execução da lei penal, sobretudo diante da fixação do regime inicial fechado.
Neste ponto, esclareço que a execução provisória não compromete o princípio da presunção da inocência, o qual apenas proíbe a antecipação dos efeitos de eventual condenação definitiva - como a execução definitiva da pena, a inscrição do nome do réu no rol dos culpados, a suspensão dos direitos políticos e o pagamento de custas -, o que não ocorreu in casu.
Como se vê, a prisão preventiva foi decretada e mantida em razão da gravidade da conduta do paciente, consubstanciada na sua suposta participação em organização criminosa em que "seria o responsável pela lavagem do material furtado, sua revenda e posterior repartição dos lucros entre os membros da organização. O terceiro requisito, garantia da ordem pública (art. 312, do CPP), encontra-se presente, ante a prática reiterada de crimes patrimoniais; de lavagem de dinheiro, uma vez que os bens materiais furtados eram vendidos, ou seja, convertidos em ativo licito, qual seja, dinheiro e depois dividido entre os membros da organização criminosa; bem como do crime de adulteração de sinal distintivo de veículo automotor." (e-STJ fl. 52).
Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva, pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).
E não é só. "Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação." (AgRg no RHC n. 195.156/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do Tjdft, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024) .
Em casos análogos, guardadas as devidas particularidades, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou:
(...)
No mais, quanto à afirmação de que o acusado foi capturado após o lapso temporal de um ano e oito meses em que esteve na situação de foragido, verifica-se que, ainda assim, persistem os fundamentos para manutenção da prisão preventiva do ora agravante que tentou furtar-se da justiça. Tal circunstância também justifica a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.
Frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido:
[...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. 
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 64.879/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 21/3/2016.)
De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. A propósito, confiram-se estes precedentes:
(...)
Logo, não vislumbro o constrangimento ilegal suscitado.”

Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, porquanto o paciente foi sentenciando por integrar organização criminosa e "seria o responsável pela lavagem do material furtado, sua revenda e posterior repartição dos lucros entre os membros da organização. O terceiro requisito, garantia da ordem pública (art. 312, do CPP), encontra-se presente, ante a prática reiterada de crimes patrimoniais; de lavagem de dinheiro, uma vez que os bens materiais furtados eram vendidos, ou seja, convertidos em ativo lícito, qual seja, dinheiro e depois dividido entre os membros da organização criminosa; bem como do crime de adulteração de sinal distintivo de veículo automotor”.

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. 

Além disso, a custódia preventiva se faz necessária para interromper a atuação de organização criminosa. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023. 

Destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023 - grifei); “’a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017).’.” (HC 241.343 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.6.2024); “A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020.” (HC 231.648 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022 - grifei); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022 - grifei).

Ademais, consoante destacou o ato dito coator, “quanto à afirmação de que o acusado foi capturado após o lapso temporal de um ano e oito meses em que esteve na situação de foragido, verifica-se que, ainda assim, persistem os fundamentos para manutenção da prisão preventiva do ora agravante que tentou furtar-se da justiça. Tal circunstância também justifica a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal”. 

Tal entendimento amolda-se à jurisprudência desta Suprema Corte: “A gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, extraída de elementos empíricos idôneos, autoriza a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Até porque o paciente permaneceu em local incerto e não sabido por mais de quatro anos após o decreto prisional.” (HC 144764, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão: Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.12.2018 - grifei); “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 234.240- AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.12.2023 - grifei); “Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada “situação de fuga” reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal” (HC 210.039-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Mores, DJe 7.3.2022); “O entendimento do STF é no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli) (HC 221.372-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1.12.2022).

Outrossim, quanto à alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, o posicionamento desta Suprema Corte é no sentido de que “a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 222.938-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.02.2023); “A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas têm desdobramentos ainda persistentes não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar” (HC 221.163-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.03.2023).

Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente